Tribunal: STF
Processo: HC 246039
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wallisson Pereira dos Santos em favor de Rodrigo Gomes de Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 758.450/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. Recurso não conhecido. Decisão mantida.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 12, caput, e 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, 2 anos de detenção e 80 dias-multa, executando-se primeiro a pena de reclusão, para posterior cumprimento da pena de detenção. (p.2-3).



    Alega que, enquanto chegava em uma residência, “o paciente foi surpreendido por policias Militares que, nada encontraram e resolveram adentrar no imóvel alheio onde o paciente iria visitar. Segundo os policiais, foi encontrado com o paciente, 05 (cinco) munições de arma de fogo, sendo três do calibre .357 magno e duas do calibre .38.” (p. 5).



    Pontua que no interior da residência, na qual o paciente estava de visita, foram encontradas 2 armas de fogo, sendo uma de calibre .38 e outra calibre .32; 8 munições calibre .38; 3 munições calibre .357 e 6 munições calibre .32. (p. 5).



    Afirma que “o flagrante teria ocorrido no local da abordagem. O ingresso na residência não é justificado pelo simples fato de que teriam sido encontradas 05(cinco) munições em posse do Paciente”. (p. 8).



    Declara não haver elemento concreto investigativo de apuração da denúncia anônima para verificar a plausibilidade da informação recebida. (p. 8).



    Nesta via, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar e a absolvição do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias para se averiguar a tese defensiva de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar sofrida pelo paciente. 2. É inviável a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, não havendo, ademais, elementos para a concessão de ofício. 3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente verifico que o presente writ trata de um substitutivo de recurso próprio. Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT. ÓBICES INSTRANSPONÍVEIS. DUPLO PER SALTUM. INVIABILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, SENDO-LHE NEGADO PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando nele houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 2. Por outro lado, a formulação de pedido de reversão da decisão monocrática viabiliza o recebimento da petição como agravo regimental, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incognoscível habeas corpus substitutivo de recurso próprio a ser manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando voltado contra decisão unipessoal que não identificou constrangimento ilegal passível de correção via mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, sendo-lhe negado provimento. (HC 240367 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão monocrática exarada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Na espécie, como visto, após receberem a informação sobre a possibilidade da prática do crime de homicídio, os policiais se dirigiram para o local indicado, oportunidade em que abordaram o paciente portando munições de arma de fogo, o qual confessou sua intenção de cometer o referido delito. 



    Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que no interior do domicílio do paciente estava acontecendo o delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, legítima a entrada forçada dos policiais na residência, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão.



    (...)



    Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu que "havendo indicativos de que a entrada dos policiais à casa do Paciente se deu mediante fundada e urgente suspeita da ocorrência no local de crime de posse de arma de fogo, não há se falar em violação de domicílio fora das hipóteses constitucionais, nem, por conseguinte, de trancamento do processo penal 5208973- 59.2022.8.09.0006" (e-STJ fl. 44)” (eDOC 14, p. 3).



    Cabe mencionar que a decisão monocrática supracitada foi exarada anteriormente à sentença penal condenatória. Em sua decisão, o juízo singular pontuou:



    “Requer a defesa, seja declarada a nulidade da busca domiciliar feita pelos policiais na residência do réu, com sua absolvição por falta de provas. 



    Todavia, não há que se falar em ilegalidade na invasão de domicílio, visto que o crime de posse de armas de fogo possui natureza permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância, o que autoriza a polícia a adentrar no local da prática delitiva, com ou sem mandado de busca e apreensão.



    (...)



    No entanto, a testemunha Isac Fernando Bastos Sousa, policial militar, afirmou judicialmente que na data dos fatos integrava a equipe policial que realizou a abordagem do acusado. Relatou que no dia dos fatos a equipe policial teve informações de que Rodrigo estaria juntamente com outro indivíduo planejando realizar um homicídio. 



    Que diante destas informações, chegaram ao acusado e realizaram sua abordagem, ocasião em que encontraram na posse dele as munições. Afirmou que, durante a abordagem pessoal, o acusado admitiu ter armas dentro da casa e que ele conduziu a equipe policial para dentro da residência e acompanhou a equipe durante a busca domiciliar. 



    Asseverou que havia umas cinco pessoas dentro da casa e que na ocasião, o réu admitiu que juntamente com Juliano estava planejando executar/praticar o homicídio do seu desafeto Thiago. Relatou ainda que as munições foram encontradas com o acusado e que na busca domiciliar, uma das armas estava dentro de um bueiro e que foi o próprio declarante que a encontrou. Por fim, afirmou que Rodrigo foi conduzido à delegacia em razão da materialidade do ilícito, uma vez que as munições encontradas com o acusado eram compatíveis com o calibre do armamento.” (eDOC11, p. 3,5).



    Noutro giro, o Tribunal assentou em sede de habeas corpus:



    “Por sua vez, tem-se que o ingresso forçado em domicílio de quem quer que seja exige justa causa, a qual é aferível mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    No caso concreto, não está caracterizada a manifesta ilicitude do acesso da Polícia à moradia do Paciente, porque, na cognição que é própria do procedimento sumário do Habeas Corpus, sem prejuízo de que isso venha a ser demonstrado no curso do processo criminal, é possível afirmar que havia um mínimo de justa razão para a suspeita de que no interior do lar do Paciente estava acontecendo um delito de posse de arma de uso permitido.



    Isso porque, de acordo com o ato formal acusatório, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, informando que o Paciente, planejava em uma residência situada na região do Bairro Boa Vista, na cidade de Anápolis, cometer um crime de homicídio. Daí, no horário e local mencionados, a Polícia realizava patrulhamento de rotina, ocasião em que visualizou o Paciente em via pública, e o abordou. E, em entrevista pessoal, o Paciente informou à Polícia sua intenção de cometer o crime contra a vida. Na sequência, realizada a revista pessoal, encontrou no bolso de suas vestes 05 (cinco) munições de arma de fogo, sendo três do calibre .357 magno e duas do calibre .38.



    Após, ingressaram em sua casa e encontraram no interior de uma caixa de gordura, duas armas de fogo e dezessete munições de arma de fogo.



    A ser assim, ao que parece, a denúncia anônima foi seguida potencialmente de circunstância que fazia crer, em tese, que se achava em curso, dentro do imóvel do Paciente, uma infração penal de porte de arma de fogo, haja vista que ele foi abordado portanto com cinco munições.



    Nesse sentido, não se pode concluir, por enquanto, que inexistia justa causa para o adentramento da Polícia, sem mandado judicial, na casa do Paciente, devido a que supostamente havia um mínimo de verossimilhança de que na parte interna do seu lar transcorria a prática do ilícito penal do delito do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, o que foi pretensamente informado pela apreensão, dentro de uma caixa de gordura 02 (duas) armas de fogo, sendo uma de calibre .38 e outra calibre .32; 08 (oito) munições calibre .38; 03 (três) munições calibre .357 e 0$ (seis) munições calibre .32



.” (eDOC 12, p.5). Grifos do Original. 



    Em que pese a defesa mencionar que nada foi encontrado com o paciente, encontra-se fartamente comprovado nos autos, e até reconhecido pela defesa, que foram encontradas 5 munições em posse do paciente durante a busca pessoal.



    Do cotejo dos elementos concretos do caso, das decisões do juízo singular e do Tribunal estadual, bem como da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça é possível se extrair que o ingresso no domicílio se deu após serem encontradas munições com o paciente. Portanto, o ingresso domiciliar foi embasado pela denúncia anônima corroborada com a busca pessoal que resultou na apreensão de munições. Desse modo, a busca domiciliar estava amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme os ditames do Tema 280 discutido nesta Corte em repercussão geral.



     A controvérsia que aqui deve ser enfrentada é se a denúncia anônima acerca de planejamento de homicídio se mostrou elemento hábil para a revista pessoal realizada pela equipe policial.



     Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito precedentes: HC 228.167 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 228.060 AgR, Ministro Dias Toffoli; RHC 117.767, Ministro Teori Zavascki. 



    Ademais, analisando os trechos transcritos da decisão do Tribunal estadual, depreende-se que as instâncias ordinárias reconheceram a licitude das provas carreadas aos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente